Tribunal: TJDFT
Processo: 0713433-14.2021.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO. EQUIPARAR. COLABORAÇÃO PREMIADA. INVIABILIDADE.

I - Não se equiparam a confissão e a colaboração (ou delação) premiada, mas ao contrário, configuram institutos de naturezas jurídicas distintas, com fundamentos, requisitos e consequências objetivamente diversas.

II - Ademais, a aplicação da analogia para favorecer o réu pressupõe lacuna, omissão na lei, o que não se verifica no caso, porquanto a confissão está adequadamente prevista no art. 65, III, “d”, do CP.

III - Não é possível a fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, nos termos do enunciado no 231 da Súmula do STJ: “a circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Referida jurisprudência foi reafirmada pelo col. STF em julgamento de recurso no qual foi reconhecida a repercussão geral.

IV - Recurso conhecido e desprovido.